Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-13.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003407-13.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOIZANIEL TAVARES SILVA - CPF: 075.713.683-40 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização securitária com dano moral. invalidez funcional permanente por doença. perícia médica realizada por profissional nomeado pelo juízo. impugnação quanto à especialidade médica do perito. cerceamento de defesa não configurado. inexistência de invalidez permanente comprovada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Moizaniel Tavares Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, por não estar comprovada a invalidez funcional permanente por doença, nos termos da apólice de seguro de vida em grupo contratada com a Icatu Seguros S.A.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de nova perícia médica; e (ii) se restou demonstrada a invalidez permanente total por doença, requisito essencial à cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica oficial concluiu pela inexistência de invalidez funcional permanente total, adotando metodologia adequada e sendo conduzida por profissional regularmente nomeado pelo Juízo, sem qualquer vício substancial que comprometa sua validade.

4. A ausência de especialização do perito na área específica apontada pelo apelante não invalida, por si só, a prova técnica, pois a experiência do perito e a fundamentação clara do laudo são suficientes para afastar a alegação de nulidade.

5. Nos termos do art. 480 do CPC, a repetição da perícia só se justifica quando a matéria não estiver devidamente esclarecida, o que não ocorre no presente caso, considerando que o laudo é conclusivo e foi submetido ao contraditório.

6. Os exames médicos particulares apresentados pelo apelante não possuem o mesmo grau de imparcialidade e rigor metodológico da perícia oficial, não sendo suficientes para infirmar suas conclusões.

7. Inexistindo comprovação de invalidez permanente, inexiste obrigação de indenizar por parte da seguradora, mantendo-se a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de especialização do perito judicial na área específica não invalida, por si só, a perícia oficial, desde que demonstrada sua capacitação técnica e fundamentação adequada do laudo."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MOIZANIEL TAVARES SILVA contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação
“Indenização Securitária com Dano Moral”
(Proc. no
1003407-13.2022.8.11.0044
), ajuizada pelo apelante contra ICATU SEGUROS S.A, julgou o pedido improcedente, por concluir que não restou comprovada a invalidez funcional permanente por doença do autor/apelante; a r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando o que dispõem o art. 98, § 3o, do CPC (cf. Id. no 257602695).

O autor/apelante afirma que apresentou laudos médicos comprovando sua incapacidade laboral devido a tendinopatia do supraespinhal e bursite subdeltoidea, mas a perícia foi realizada por profissional sem especialização na área, comprometendo a validade do laudo.

Sustenta que a nomeação da perita foi inadequada, pois esta possui especialização em ginecologia e obstetrícia, e não em ortopedia e traumatologia, conforme consulta ao Conselho Federal de Medicina, alegando que a rejeição à impugnação da nomeação configurou cerceamento de defesa, impossibilitando uma avaliação médica precisa.

Assevera que a perita tem histórico de laudos genéricos e que a decisão judicial desprezou exames médicos que comprovam sua incapacidade laboral, evidenciando injustiça, argumentando que suas funções exigiam esforço físico intenso, agravando suas lesões, e que a recusa em realizar nova perícia prejudica a comprovação do nexo causal.

Defende que a negativa da seguradora em conceder a indenização securitária viola seu direito, pois a incapacidade ocorreu no período de vigência da apólice, além disso, requer indenização por danos morais, devido ao sofrimento causado pela negligência na avaliação médica e impossibilidade de acesso ao benefício.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, em razão do cerceamento de defesa
“com a devolução dos autos a comarca de origem e prosseguimento do feito para que seja realizada nova perícia medica com médico especialista”
alternativamente, que seja reformada a sentença, afim de
“reconhecer todos os pedidos formulados na exordial e condenando a parte ré aos valores decorrentes da indenização por danos morais em patamar próximo ao expendido na inicial e condenar a apelada em custas e honorários advocatícios, estes a base de 20% do valor da causa”
(cf. Id. no 257602706).

A ré/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 257602711).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame refere-se à alegada invalidez permanente do apelante e ao suposto direito à indenização prevista na apólice de seguro de vida em grupo celebrada com a apelada, além da discussão sobre possível cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de nova perícia.

Cumpre ressaltar que a questão do seguro de vida está submetida ao princípio da força obrigatória dos contratos, de modo que as disposições constantes na apólice devem ser observadas, nos estritos limites legais e contratuais.

Na hipótese dos autos, a cláusula contratada exige, para fins de indenização, a comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, em outras palavras, exige-se um quadro clínico irreversível que retire completamente do segurado a capacidade de exercer atividades cotidianas de forma autônoma.

Entretanto, conforme se depreende do laudo pericial produzido em juízo, o
expert
concluiu que não há invalidez permanente no caso do apelante (Id. no 257602687), o documento foi elaborado por profissional devidamente nomeado, que adotou metodologia apropriada e emitiu opinião clara e fundamentada no sentido da inexistência de incapacidade definitiva.

O autor/apelante impugna o laudo, alegando que a perita designada não teria a especialidade médica adequada para avaliar seu quadro clínico, além de sustentar que o indeferimento de nova perícia teria ensejado cerceamento de defesa.

Contudo, é entendimento consolidado que a ausência de formação específica na especialidade apontada pela parte não invalida, por si só, a perícia oficial, pois o perito, no exercício de função técnica a serviço do Juízo, é habilitado a aferir eventual incapacidade laboral ou funcional do segurado, desde que demonstre conhecimento e experiência suficientes, como ocorre nos autos.

Além disso, não há evidência de erro ou omissão grave no laudo capaz de justificar a sua anulação.

Não se pode esquecer que simples discordância quanto às conclusões periciais não fundamenta a realização de nova prova técnica.

Conforme o art. 480 do Código de Processo Civil, apenas se admite a repetição da perícia quando a matéria não se encontrar devidamente esclarecida, o que não se aplica nesta situação, pois o laudo está embasado em critérios técnicos consistentes e não apresenta quaisquer irregularidades que possam comprometer sua confiabilidade.

À luz deste cenário, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a prova técnica foi colhida de maneira regular e o contraditório foi observado, possibilitando ao apelante a oportunidade de se manifestar a respeito.

Nesse sentido
mutatis mutandis
:

EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, mormente porque o perito judicial examinou o autor e constatou a ausência de invalidez permanente,
de acordo com a Lei n. 6.194/1974. (TJ-MT - AC: 10281881620198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)
(destaquei)

EMENTA:
APELAÇÃO – DPVAT – IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA CORRETAMENTE – ESPECIALIDADE MÉDICA – ‘PERITO LEGAL’ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ATO INÚTIL/PROTELATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Perícia elaborada por “Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica” que deve ser mantida, pois o perito que realizou o laudo é especialista, justamente, em aferir questões como a tratada nos autos. 2- Sendo especialista, ou seja, não sendo leigo, retornar o feito para nova perícia seria ato inútil/desnecessário. O CPC estabelece no art. 370 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único complementa que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 3- O art. 480 do CPC dispõe que “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que NÃO é o caso. (TJ-MT 10588964920198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO LEGISTA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia. (TJ-MT 10489996020208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Por fim, cumpre salientar que os documentos médicos produzidos unilateralmente pelo autor/apelante não têm força probatória superior ao laudo pericial, os atestados e exames particulares não gozam do mesmo grau de imparcialidade e rigor metodológico da perícia oficial submetida à ampla discussão em juízo.

Assim, permanecendo sem comprovação a invalidez funcional permanente total por doença, requisito essencial à cobertura securitária, conclui-se pela manutenção da sentença recorrida, por não se evidenciar obrigação de indenizar por parte da apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025